Tribunal: TJPA
Processo: 0038133-03.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10250 - Pensão
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0038133-03.2012.8.14.0301

APELANTE: EUDALIA DO SOCORRO ARAUJO LEITE, CLOVIS HENRIQUE ARAUJO DA SILVA

APELADO: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0038133-03.2012.8.14.0301
RECORRENTE: EUDALIA DO SOCORRO ARAUJO LEITE
RECORRIDO: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ - IGEPPS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. REVISÃO DE COTA-PARTE. PESSOA ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. RETROATIVIDADE DOS EFEITOS FINANCEIROS À DATA DO ÓBITO DA CO-BENEFICIÁRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Eudalia do Socorro Araújo Leite, representada por seu curador, contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança ajuizada em face do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV, visando ao pagamento retroativo de valores relativos à pensão por morte de seu genitor, Elias da Silva Leite, em razão da omissão do Instituto na reversão da cota-parte da co-beneficiária falecida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é devida a reversão retroativa da cota-parte da pensão por morte da co-beneficiária falecida, desde a data de seu óbito, em favor da pensionista absolutamente incapaz, independentemente da data do requerimento administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A pensão por morte é benefício devido aos dependentes do servidor público falecido, devendo ser rateada igualmente entre os habilitados, nos termos do art. 77 da Lei nº 8.213/91 e art. 32 da LC nº 39/2002, com reversão automática da cota-parte do falecido aos remanescentes.

4.

A reversão da cota-parte deve retroagir à data do falecimento da co-beneficiária (24/05/2009), pois a previsão orçamentária para o pagamento integral do benefício já estava garantida, sendo injustificável o enriquecimento sem causa da Administração Pública.

5.

A apelante, sendo pessoa absolutamente incapaz, não pode ser penalizada pela demora no requerimento administrativo, especialmente em razão da vacância de curatela entre 2009 e 2012.

6.

Nos termos do art. 198, I, do Código Civil, não corre prescrição contra absolutamente incapazes, sendo inaplicável qualquer limitação temporal ao direito postulado.

7.

A jurisprudência do STJ consolida o entendimento de que, em se tratando de absolutamente incapaz, as parcelas da pensão por morte são devidas desde a data do óbito do instituidor ou do co-beneficiário, ainda que o pedido tenha sido formalizado posteriormente.

8.

Os valores devidos devem ser corrigidos monetariamente e acrescidos de juros pela taxa Selic, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

É devida a reversão da cota-parte da pensão por morte em favor do dependente remanescente desde a data do óbito da co-beneficiária.

2.

Não corre prescrição contra absolutamente incapazes, aplicando-se a retroatividade dos efeitos financeiros da pensão por morte desde o evento que deu origem ao direito.

3.

A inércia administrativa não pode prejudicar o dependente incapaz, sendo vedado o enriquecimento sem causa da Administração Pública.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 40; CC, arts. 3º (redação anterior) e 198, I; Lei nº 8.213/91, art. 77, §1º; LC/PA nº 39/2002, art. 32; CPC/2015, arts. 85, §4º, II, e 487, I; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, AgInt no REsp 1.485.140/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 04.02.2019.

·

STJ, REsp 1.776.399/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 04.02.2019.

·

TJPA, Ap/RN nº 0043237-59.2009.8.14.0301, Rel. Des.ª Luzia Nadja G. Nascimento, j. 23.01.2014.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no dia 05 de fevereiro de 2026.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
EUDALIA DO SOCORRO ARAÚJO LEITE
, representada por seu curador
CLÓVIS HENRIQUE ARAÚJO DA SILVA
, contra a sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Fazenda da Comarca de Belém
, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA DE COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE PREVIDENCIÁRIA
ajuizada em desfavor do
Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV
.

Historiando os fatos, a Requerente, na condição de absolutamente incapaz, é beneficiária de pensão por morte decorrente do falecimento de seu pai, o Capitão da PM Elias da Silva Leite. Originalmente, o benefício era rateado em cotas iguais entre a autora e a viúva, Sra. Maria de Lourdes Torres Leite. Com o falecimento desta última em 24/05/2009, o óbito foi devidamente comunicado ao IGEPREV mediante a apresentação da certidão correspondente. Todavia, a autarquia não procedeu à reversão da cota-parte da falecida em favor da Requerente. A irregularidade persistiu até junho de 2012, quando o atual curador, ao constatar a omissão, obteve a correção na esfera administrativa.

Diante disso, requereu o recebimento dos valores retroativos, decorrentes da diferença de 50% da pensão, referente ao período de junho de 2009 a junho de 2012.

A ação seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença, que julgou o feito nos seguintes termos:

III. DO DISPOSITIVO:

Ex positis
, respaldado no que preceitua o art. 487, I, do CPC, este juízo julga improcedente a demanda, nos moldes da fundamentação.

Relativamente aos ônus sucumbenciais, condena-se a parte demandante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor dos procuradores da parte demandada, que ora se arbitra em 10% sobre o valor da causa atualizado, nos moldes do art. 85, §2º, do CPC, cobrança que se sujeitará ao regime da justiça gratuita.

Transitado em julgado, arquivem-se os autos.

Diante da informação do requerido de que o IGEPREV depositou no período de junho/2009 a maio/2012, a cota parte da Sra. Maria de Lourdes Torres Leite, na conta corrente n°0298454-7, Ag.0015 do Banco do Estado do Pará,
encaminhe-se cópia dos autos às Promotorias de Justiça de Defesa do Patrimônio Público e da Moralidade Administrativa
conforme disposição da lei

n° 7.347, de 24 de julho de 1985, art. 7º e 1º.

Inconformada, a autora interpôs apelação, sustentando, em síntese, que a demora na redistribuição da cota da pensão por morte constitui falha do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (IGEPREV) em cumprir com os deveres impostos pela Lei nº 8.213/91, especificamente no que tange ao art. 77, que regula a distribuição da pensão por morte entre os beneficiários.

Argumenta que o IGEPREV foi devidamente notificado do óbito da co-beneficiária, sendo, pois, injustificável a inércia administrativa que resultou em prejuízo financeiro à autora por mais de 3 (três) anos, que depende do benefício para sua subsistência, sendo pessoa em situação de vulnerabilidade acentuada.

Destaca que a negligência do IGEPREV em efetivar essa redistribuição, mesmo após a devida notificação do falecimento da cobeneficiária, constitui uma grave violação dos princípios que regem as relações previdenciárias, além de um descumprimento explícito dos direitos da apelante.

Ao final, requer o provimento da apelação para que seja reformada a sentença e determinado o pagamento dos valores retroativos devidos, devidamente corrigidos, no período compreendido entre junho de 2009 e junho de 2012.

O recurso foi recebido no duplo efeito (Num. 22860283 - Pág. 1).

A Autarquia estadual apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (Num. 26237716 - Pág. 1).

Instado a se manifestar, o Procurador de Justiça Cível, Dr. Manoel Santino do Nascimento Junior exarou parecer pelo provimento do recurso (Num. 28140154 - Pág. 1/6).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a analisá-lo.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal ao direito da apelante ao recebimento dos valores retroativos decorrentes da reversão da cota-parte da Sra. Maria de Lourdes Torres Leite, anteriormente beneficiária de pensão por morte, cujo benefício era rateado entre ambas.

Conforme já relatado, a parte autora sustenta que seu genitor, Sr. Elias da Silva Leite, então Capitão da Polícia Militar, faleceu em 13 de março de 1983, passando a pensão por morte a ser rateada em partes iguais entre a recorrente e a Sra. Maria de Lourdes, viúva do instituidor.

Ocorre que a referida viúva veio a óbito em 24 de maio de 2009, tendo o IGEPREV sido formalmente comunicado apenas em 11 de junho de 2012. A reversão da cota-parte da falecida à autora ocorreu no mês seguinte à comunicação. Todavia, entre 24 de maio de 2009 e julho de 2012, a recorrente não percebeu integralmente o benefício de pensão por morte, limitando-se ao percentual correspondente à sua cota originária.

Ressalte-se que a recorrente é pessoa com deficiência e, até o ano de 2009, era assistida pela Sra. Maria de Lourdes. Após o falecimento desta, somente em 9 de abril de 2012 foi constituído novo curador, conforme Termo de Compromisso de Curatela acostado aos autos sob o id. 21849827, passando a exercer tal função o Sr. Clóvis Henrique Araújo da Silva.

Logo em seguida, em 11 de junho de 2012, foi formalizado o pedido administrativo de reversão da cota do benefício de pensão por morte.

É cediço que a pensão por morte constitui benefício previdenciário devido aos dependentes do servidor público em razão de seu falecimento, nos termos da legislação de regência.

Sobre a matéria, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido da aplicação do princípio
tempus regit actum
à concessão da pensão
post mortem
, conforme dispõe a Súmula nº 340, cuja redação segue transcrita:

Súmula nº 340: A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado
.

Nos casos em que houver mais de um beneficiário habilitado à percepção da pensão por morte, o art. 77 da Lei nº 8.213/1991 prevê a divisão do benefício entre os dependentes, em partes iguais. Referido dispositivo também autoriza a reversão da cota-parte correspondente ao pensionista falecido em favor dos demais beneficiários remanescentes.

Passemos à análise da norma:

Art. 77. A pensão por morte, havendo mais de um pensionista, será rateada entre todos em partes iguais.

§1º - Reverterá em favor do demais a parte daquele cujo direito à pensão cessar.

Além da previsão contida na Lei nº 8.213/1991, a Lei Complementar nº 39/2002 também dispõe sobre a reversão da cota-parte, em consonância com o princípio
tempus regit actum
. Destaca-se, nesse sentido, o teor do art. 32:

Art. 32. A cota-parte de pensão extingue-se pelos motivos enumerados no art. 14, revertendo em favor dos demais dependentes até a sua completa extinção.

Dessa forma, é inequívoco que, com o falecimento do co-beneficiário, assiste à recorrente o direito à reversão da cota-parte, viabilizando a percepção integral do benefício, nos termos expressos da legislação de regência.

Conforme observado, a redação do §1º do art. 77 da Lei nº 8.213/1991 é clara ao determinar que, ocorrendo o falecimento de um dos beneficiários ou cessação de sua condição de dependente, sua cota-parte será revertida em favor dos demais pensionistas remanescentes, sem condicionar a eficácia do comando normativo a qualquer espécie de provocação da parte interessada.

Embora a Autarquia alegue não ter sido formalmente informada do óbito da co-beneficiária, manteve o depósito da cota-parte em sua conta bancária entre junho de 2009 e junho de 2012. Compete-lhe, entretanto, no âmbito do Censo Previdenciário, promover a atualização periódica dos dados cadastrais de servidores, aposentados e pensionistas, obrigação que, além de decorrer de lei, constitui instrumento de gestão e educação previdenciária, conforme a Lei Federal nº 10.887/2004 e a Resolução nº 19.208, item 2.35, do TCE/PA. Trata-se de encargo indissociável do princípio do equilíbrio financeiro e atuarial do Regime de Previdência dos Servidores Públicos, da segurança jurídica dos benefícios e da eficiência administrativa.

Nesse contexto, não se pode exigir da pensionista requerimento administrativo prévio para a reversão da cota-parte, pois a inércia do IGEPREV em cumprir sua obrigação legal já autoriza a formulação direta do pleito em juízo.

Nesse sentido, revela-se oportuno o destaque ao item 4 da ementa do acórdão proferido no Recurso Extraordinário nº 631.240/MG, em sede de repercussão geral, pelo Supremo Tribunal Federal:

4.
Na hipótese de
pretensão de revisão
, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido,
considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo
– salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão. (Grifo nosso)

Embora se trate de precedente voltado ao INSS, a
ratio decidendi
mostra-se aplicável ao IGEPREV, pois traduz o dever da Administração Previdenciária de assegurar ao beneficiário a prestação mais vantajosa, sem transferir-lhe o ônus de falhas cadastrais ou procedimentais como no caso.

A manutenção de depósitos após o falecimento demonstra uma negligência qualificada, que evidencia falha no dever de fiscalização e atualização cadastral. A autarquia falhou no dever de realizar o cruzamento de dados e o recadastramento (prova de vida), mecanismos obrigatórios que visam justamente proteger o Erário.

A responsabilidade de perseguir os valores eventualmente apropriados indevidamente por terceiros é exclusiva do IGEPREV. Não se pode transferir à Autora o risco da atividade administrativa nem o ônus de aguardar uma complexa recuperação de ativos para receber o que lhe é devido por direito próprio e autônomo.

A própria sentença determina o envio de cópias dos autos às
Promotorias de Justiça de Defesa do Patrimônio Público e da Moralidade Administrativa
ao Ministério Público para apurar a questão.

Importa considerar, ainda, a narrativa dos fatos e o conjunto probatório constante dos autos, os quais evidenciam que a parte autora, ora apelante, é pessoa com deficiência, sendo legalmente incapaz para a prática dos atos da vida civil.

Após o falecimento da Sra. Maria de Lourdes, que exercia a curatela até então, tornou-se necessária a designação de novo curador, motivo pelo qual foi ajuizada Ação de Substituição de Curador. Referido processo resultou na formalização do Termo de Compromisso de Curatela em 9 de abril de 2012.

Ainda que a Administração Pública tenha promovido a redistribuição do benefício após o requerimento formulado por seu curador, em 2012, subsiste o interesse processual da apelante na continuidade do feito, diante da necessidade de exame do pedido de pagamento retroativo das parcelas correspondentes à cota-parte a que faz jus.

No que tange ao termo inicial da reversão, verifica-se que este deve retroagir à data do falecimento da Sra. Maria de Lourdes, ocorrido em 24 de maio de 2009. Tal conclusão decorre da própria lógica do regime contributivo, segundo o qual já havia previsão orçamentária para o pagamento integral do benefício, no percentual de 100% dos proventos deixados pelo instituidor.

Nesse sentido, colaciona-se o entendimento jurisprudencial firmado por este Egrégio Tribunal de Justiça:

PENSÃO DE EX-SEGURADO (
DE CUJUS
) DEVIDA PELO IGEPREV À EX-ESPOSA/APELADA E À EX-COMPANHEIRA (FALECIDA). RATEIO EM 50% PARA CADA. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA DE MÉRITO JULGANDO PROCEDENTE O PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA EM DECISÃO MONOCRÁTICA OBJETO DO PRESENTE AGRAVO. HAVENDO DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA PAGAMENTO DE 100% DOS PROVENTOS DO EX-SEGURADO – NÃO HÁ SE FALAR EM DESEQUILÍBRIO FINANCEIRO. POSSIBILIDADE DE REVERSÃO APÓS O FALECIMENTO DA EX-COMPANHEIRA QUE RECEBIA 50% DA PENSÃO DO EX-SEGURADO. 50% DOS PROVENTOS ANTERIORMENTE PAGOS À EX-COMPANHEIRA (FALECIDA) INCORPORADOS À PENSÃO DA APELADA. ART. 40 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 77, §1º, DA LEI Nº 8.213/91. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO RELATÓRIO E VOTO.

(TJPA – Apelação / Remessa Necessária nº 0043237-59.2009.8.14.0301, Rel. Des.ª Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 5ª Câmara Cível Isolada, julgado em 23/01/2014).

Dessa forma, considerando a existência de dotação orçamentária para o pagamento integral da pensão e a condição de incapacidade civil da pensionista, impõe-se a observância da regra de retroatividade do benefício, com efeitos financeiros a partir do falecimento da co-beneficiária,

Com efeito, nos termos do art. 198, inciso I, do Código Civil, não corre prescrição contra os absolutamente incapazes, condição na qual se enquadrava a apelante, à luz da redação do art. 3º vigente à época dos fatos.

Sobre o tema, cumpre examinar o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EX-COMBATENTE. PENSÃO POR MORTE. FILHA ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. PAGAMENTO DAS PARCELAS EM ATRASO, DESDE A DATA DO ÓBITO. AGRAVO INTERNO DA UNIÃO DESPROVIDO.

1.

O termo inicial para a concessão do benefício por morte de ex-Combatente é a data do requerimento administrativo ou, na sua falta, do pleito judicial ou da habilitação nos autos do processo.

2.

Contudo, em relação ao absolutamente incapaz, este Tribunal Superior orienta-se no sentido de que
não corre a prescrição contra incapazes
, resultando na conclusão de que
são devidas as parcelas a partir da data do falecimento do instituidor da pensão
, independentemente do momento em que formulado o requerimento administrativo ou de quando ocorreu a citação judicial válida (AgRg no REsp. 1.372.026/PB, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 22.4.2014).

3.

Agravo Interno da UNIÃO desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 1485140 PE 2014/0252869-4, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 13/12/2018, T1 – PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/02/2019). [Grifado]

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. FILHA MAIOR INVÁLIDA. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.

1.

Nos termos do artigo 16, inciso III, combinado com o § 4º, da Lei nº 8.213/1991, é devida a pensão por morte, comprovada a dependência econômica, ao filho inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental que o torne absolutamente ou relativamente incapaz, assim declarado judicialmente. É irrelevante o fato de a invalidez ter ocorrido após a maioridade do postulante.

2.

Há precedentes do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em se tratando de dependente maior inválido,
basta a comprovação de que a invalidez é anterior ao óbito do segurado
. Nesse sentido: AgRg no AREsp 551.951/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 24/04/2015; AgRg no Ag 1.427.186/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 14/09/2012; REsp 1.618.157/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 12/09/2016. Assim, incide o óbice da Súmula nº 83/STJ.

3.

Para desconstituir as conclusões do acórdão no sentido de que a recorrida goza da presunção de dependência (relativa ou absoluta) do
de cujus
, seria necessário revolver o acervo fático-probatório dos autos, providência vedada ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos da Súmula nº 7/STJ.

4.

Recurso especial não conhecido.

(STJ – REsp 1.776.399/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/12/2018, DJe 04/02/2019).

Destarte, à luz dos fundamentos expostos, impõe-se a reforma da r. sentença para reconhecer o direito da dependente apelante à reversão da cota-parte da co-beneficiária falecida, fixando-se como termo inicial a data do óbito, ocorrido em 24.05.2009.

A respeito da fixação de juros e atualização monetária, deve-se destacar que, por meio do art. 3º da Emenda Constitucional 113, publicada em 09.12.2021, foi estabelecida a aplicação da Taxa Selic para fins de correção monetária e juros de mora, a partir de sua entrada em vigor, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. A propósito, dispõe a EC 113/2021:

“Art. 3º. Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.”

É válido ressaltar que a correção monetária e os juros de mora relativos a períodos anteriores à vigência da Emenda Constitucional nº 113/21 (09.12.2021) devem observar o entendimento do E. Supremo Tribunal Federal no Tema 810 e do C. Superior Tribunal de Justiça no Tema 905.

Nesse sentido, vem decidindo este Tribunal: Proc. Nº 0802122-83.2023.8.14.0000, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 26/06/2023; Proc. 0800520-46.2021.8.14.0091, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 10/07/2023, 1ª Turma de Direito Público; Proc. 0808287-49.2023.8.14.0000, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 30/10/2023, 1ª Turma de Direito Público; dentre outros julgados.

Assim, sobre os valores devidos deve ser aplicado, uma única vez até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional n.º 113/2021.

Sem custas pela Fazenda Pública, por inteligência do art. 40, inciso I, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Condeno o IGEPREV ao pagamento de honorários advocatícios, em virtude da sucumbência, cuja definição do percentual sobre o valor da condenação será fixada na fase de liquidação da sentença, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e na esteira do parecer ministerial,
conheço
do recurso

e
dou-lhe provimento
para reconhecer como termo inicial da reversão da cota-parte da pensão por morte a data do falecimento da co-beneficiária (24 de maio de 2009), com o consequente pagamento dos valores retroativos referentes ao período pleiteado nos autos (junho de 2009 a junho de 2012), nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do Código de Processo Civil, advirto as partes de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.026, §2º e §3º do CPC.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa imediata na distribuição.

É como voto.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 12/02/2026